Tribunal: STF
Processo: Rcl 775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que,
antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinou a
incorporação, à totalidade dos vencimentos dos autores, do
percentual de 11,98% relativo à alegada redução desses vencimentos
quando da conversão em URV (MPs nºs 434 e 482, posteriormente
convertidas na Lei nº 8.880/94, que implementou o Plano Real).
Desrespeito à decisão do Plenário na ADC nº 4. Proibição, dirigida
a qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de
antecipação de tutela que tenha como pressuposto a questão
específica da constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no
art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme explicitado na Pet. nº 1.401-
5/MS (Min. CELSO DE MELLO). Precedentes do Plenário: RCL nº 846-7,
red. p/ o ac. Min. ELLEN GRACIE e RCL nº 848-0, Rel. Min. MOREIRA
ALVES, julgadas, respectivamente, em 19.04.2001 e 10.04.2002.
Reclamação que se julga procedente.